Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO SECURITÁRIA. VEÍCULO. AVARIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. QUANTUM. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Cabe ao autor demonstrar os prejuízos materiais no valor alegado, sendo inviável reconhecer o dever indenizatório a partir de matéria fática não comprovada nos autos.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
5. Recurso não provido.